Tribunal: TJPA
Processo: 0000296-53.2009.8.14.0030
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6107 - Auxílio-Acidente (Art. 86)
Data de julgamento: 2023-03-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0000296-53.2009.8.14.0030

JUIZO RECORRENTE: RAIMUNDO EVERALDO DE SOUSA BARATA

RECORRIDO: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA LEI FEDERAL N.º 8.213/1991. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 905 DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS.

1. No presente caso, verifica-se que o autor preencheu os requisitos do art. 59 e seguintes da Lei Federal n.º 8.213/1991, razão pela qual é devida a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez.

2. Não obstante, há necessidade de alteração do índice de correção monetária utilizado, a fim de adequá-lo ao entendimento firmado pelo STJ no Tema 905 dos Recursos Especiais Repetitivos.

3. Remessa Necessária conhecida. Sentença parcialmente alterada.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA
e
ALTERAR EM PARTE A SENTENÇA,
nos termos da fundamentação.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e sete dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e três .

Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Dr(a).Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária de sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Marapanim/PA que julgou procedente a Ação de Concessão de Auxílio-Doença Acidentário de Trabalho movida por RAIMUNDO EVERALDO DE SOUSA BARATA contra o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS.

Aduz o demandante que seu benefício não foi renovado porque a perícia médica do INSS concluiu pela inexistência de incapacidade laborativa.

A ação em tela foi proposta no Juizado Especial Federal Cível, Subseção Judiciária de Castanhal, sendo produzido naquele juízo o laudo pericial (Id.

7801805 - Pág. 17). Ato seguinte, foi declarada a incompetência absoluta da Justiça Federal para processar e julgar a causa, determinando a remessa dos autos ao à uma das Vara da Justiça Estadual da Comarca de Marapanim (Id. 7801805 - Pág. 17-22).

Recebidos os autos, o autor foi intimado para dizer sobre seu interesse no feito, bem como para emendar a inicial, o que foi devidamente atendido, através da Defensoria Pública.

Citado, o INSS apresentou contestação. Juntou documentos e formulou quesitos para perícia. (Id. 7801805 - Pág. 1-37).

O Juiz sentenciante, ao receber os autos da Justiça Federal, atendeu o pleito para realização de nova perícia médica sobre o estado de saúde da demandante.

Após regular tramite processual, foi proferida sentença determinando a implantação do benefício de aposentadoria por invalidez em favor da parte requerente, no prazo de 30 (trinta) dias da ciência da sentença (ID 7801807 - Pág. 36).

O Ministério Público de segundo grau declarou não ser necessária a sua intervenção no feito, por ausência de interesse público (Id. 9241529 - Pág. 2).

VOTO

Presentes os pressupostos legais, conheço da Remessa Necessária, nos termos do art. 496, I, do CPC e da Súmula nº 490 do Superior Tribunal de Justiça
[1]

.

O cerne da questão submetida a reexame perante este Egrégio Tribunal de Justiça consiste na validação da sentença que condenou o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS – na obrigação de implantar o benefício de aposentadoria por invalidez em favor do Sr. Raimundo Everaldo de Sousa Barata.

No que tange à matéria, tem a Lei n.º 8.213/1991, que assim disciplina:

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

O Decreto n.º 3.048/99, que veio regulamentar a matéria, repete os termos acima, dispondo:

Art. 43. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida a carência exigida, quando for o caso, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nessa condição.

Conforme consta dos autos (Id. 7801805 - Pág. 9 a 7801806 - Pág. 16), o INSS já havia concedido o benefício de auxílio-doença, negando, posteriormente, a continuidade do pagamento, por entender que não mais subsistia a incapacidade laborativa que ensejou o benefício.

Porém, a permanência da incapacidade foi detectada, sistematicamente, pelos laudos (Id. 7801805 - Pág. 9), datado de 22/4/2008, assinado por médico ortopedista; (Id. 7801805 - Pág. 18) datado de 7/8/2008, assinado por perito oficial nomeado pelo juízo federal; e, ainda, laudo (Id. 7801806 - Pág. 39-40) datado de 20/2/2014, assinado por perito nomeado por este juízo, tendo o último laudo atestado a incapacidade definitiva do autor para as atividades profissionais relativas à sua profissão, desde a data em que sofreu o acidente, sendo importante ressaltar que o INSS nada opôs ao referido laudo (Id. 7801807 - Pág. 21).

Apura-se que o requerente foi beneficiado pelo auxílio-doença a partir de maio/2006 e evoluiu para a incapacidade total em relação à atividade que

exercia, e, embora no referido laudo conste que o autor pode ser reabilitado para outra profissão que não exerça atividade física, faz-se necessário atentar para as condições pessoais do requerente e para o contexto social que o cerca, afinal, possui atualmente 55 (cinquenta e cinco) anos de idade e, pelo que consta de sua carteira de trabalho, sempre exerceu atividades braçais, não intelectuais, de modo a não ter mais condições de ser reinserido no mercado de trabalho, não estando apto a desempenhar outras atividades que lhe garantam a subsistência.

Nesse condão, a ausência de pedido específico concernente à concessão de aposentadoria por invalidez não impede a concessão do benefício, pois, como bem fundamentou o magistrado de piso “
convém levar em consideração o princípio da fungibilidade entre os benefícios por incapacidade
”.

Importa destacar que a incapacidade é definitiva (ID 7801806 - Pág. 40), tendo o demandante se tornado incapaz de desenvolver as atividades físicas.

Nesse sentido, entendo que agiu com acerto o juízo de primeiro grau, pois avaliou com cautela todos os elementos fáticos-probatórios que convergem ao reconhecimento da impossibilidade do Autor em desenvolver as mesmas atividades laborais, necessitando de reabilitação.

Nesse sentido manifesta-se a jurisprudência:

“PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE PARCIAL. CONSIDERAÇÃO DOS ASPECTOS SÓCIO-ECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. O Tribunal de origem deixou claro que, na hipótese dos autos, o autor não possui condições de competir no mercado de trabalho, tampouco desempenhar a profissão de empregada doméstica.

2. A concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei n. 8.213⁄91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho. Precedentes das Turmas da Primeira e Terceira Seção. Incidência da Súmula 83⁄STJ

Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp

312776

PR

Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em: 04/06/2013, publicado no DJe 10/06/2013)”

“PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. MOTORISTA DE CAMINHÃO. SEQUELAS NA COLUNA LOMBAR E MEMBROS INFERIORES. PERÍCIA QUE CONCLUIU PELA INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE DO SEGURADO. CONDIÇÕES PESSOAIS, ENTRETANTO, QUE INDICAM QUE O AUTOR ESTÁ IMPOSSIBILITADO DE PROVER DIGNAMENTE SEU SUSTENTO. Se a perícia atesta a incapacidade parcial e permanente do segurado, mas as condições pessoais deste, tais como idade e grau de instrução, evidenciam que tal redução da capacidade laborativa lhe priva do sustento digno, faz ele jus à percepção de aposentadoria por invalidez. DATA INICIAL DO BENEFÍCIO. CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA JÁ ADMINISTRATIVAMENTE PERCEBIDO. AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA QUE JÁ TINHA CIÊNCIA DA MOLÉSTIA QUE ACOMETIA A PARTE AUTORA À ÉPOCA DO INDEFERIMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA. "De acordo com a jurisprudência do STJ, o termo inicial da aposentadoria por invalidez corresponde ao dia seguinte à cessação do benefício anteriormente concedido ou do prévio requerimento administrativo. Entende-se que o laudo pericial não serve como parâmetro para fixar termo inicial de aquisição de direitos, mas apenas norteia o livre convencimento do juiz quanto aos fatos alegados pelas partes" (REsp 1681142/SC, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2018, DJe 21/11/2018). CORREÇÃO MONETÁRIA. POSTULADA A FIXAÇÃO DA TR. POSSIBILIDADE, POR ORA. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO PELA SUPREMA CORTE AOS ACLARATÓRIOS OPOSTOS NO RE N. 870.947/SE (TEMA N. 810) E SUSPENSÃO DO TEMA 905 DO STJ, QUE DETERMINA OS FATORES DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PARA DEMANDAS DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA. CONSEQUENTE APLICAÇÃO DOS ÍNDICES PREVISTOS NO ART. 1º-F DA LEI N. 9.494/97, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 11.960/09. RESSALVA QUANTO À POSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA POSTERIOR DO INPC (NA LIQUIDAÇÃO OU CUMPRIMENTO DE SENTENÇA), A DEPENDER DO JULGAMENTO DEFINITIVO DO STF SOBRE A MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO TEMA 810. Diante da suspensão dos efeitos das decisões proferidas no Tema 810 do STF e no Tema 905 do STJ, "o melhor caminho é, no caso, atender à determinação das Cortes Superiores, mas sem obstar o andamento dos processos. Desse modo, apanha-se o que é incontroverso: a correção monetária será ao menos pela TR."

(TJ-SC - AC: 03011629520168240019 Concórdia 0301162-95.2016.8.24.0019, Relator: Francisco Oliveira Neto, Data de Julgamento: 06/08/2019, Segunda Câmara de Direito Público)”

Não obstante, a sentença merece reforma quanto ao índice utilizado para atualização monetária, visto que a tese firmada pelo STJ no Tema 905 dos Recursos Repetitivos estabelece que as condenações judiciais de natureza previdenciária se sujeitam à incidência do INPC para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei n° 11.430/2006.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA
e
ALTERO EM PARTE A SENTENÇA
, apenas para modificar o índice de correção monetária, devendo ser aplicado o INPC, por se tratar de condenação judicial de natureza previdenciária (Tema 905 dos Recursos Repetitivos do STJ).

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 04/04/2023